Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-36.2023.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001269-36.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOELCI MARIA DALLAGO CINPAK - CPF: 643.682.899-00 (APELANTE), GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - CPF: 101.603.067-36 (ADVOGADO), JULIO CINPAK - CPF: 453.596.529-34 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço, sendo cabível na hipótese a majoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001269-36.2023.8.11.0045

APELANTES: JULIO CINPAK E NOELCI MARIA DALLAGO CINPAK

APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JULIO CINPAK E NOELCI MARIA DALLAGO CINPAK
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr. Jean Paulo Leão Rufino
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em favor dos demandantes, a título de danos morais, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo

IPCA-E e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, os apelantes alegam que o valor fixado na sentença não é condizente com os transtornos vivenciados em virtude do extravio das bagagens por dois dias, sem prestação de qualquer assistência pela companhia aérea.

Sustentam que, além de privados de itens essenciais, como roupas, produtos de higiene pessoal e medicamentos, enfrentaram frustração e angústia que ultrapassam o mero dissabor.

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para majorar o
quantum
indenizatório ao patamar inicialmente pleiteado na exordial (R$ 8.000,00 por autor) (Id. 268169804).

A apelada não ofereceu as contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 282259375.

O preparo recursal foi devidamente recolhido no Id. 268169805.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
NOELCI MARIA DALLAGO CINPAK e JÚLIO CINPAK
ajuizaram ação de indenização por danos morais em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
alegando que adquiriram da requerida uma passagem nacional para o dia 18.01.2023 referente ao trecho Foz do Iguaçu – Viracopos – Sinop, com partida às 20:00 horas.

Afirmam que ao chegar no destino, não encontraram as malas na esteira rolante. Mencionam que realizaram o registro de irregularidade de bagagem (RIB) e após dois dias, tiveram suas bagagens restituídas, esclarecendo que permaneceram nesse período sem seus pertences básicos como roupas, produtos de higiene pessoal e remédios.

A par desses argumentos, pugnaram na origem pela procedência dos pedidos, com a condenação da requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor a título de danos morais.

A requerida aduz que as malas foram restituídas dentro do prazo fixado na Resolução n. 400 da ANAC, e ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença em que o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em favor dos demandantes a título de danos morais, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA-E e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, os apelantes alegam que a condenação fixada na sentença não é condizente com os transtornos vivenciados em virtude do extravio das bagagens por dois dias, sem prestação de qualquer assistência pela companhia aérea, de modo que pleiteiam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório ao patamar inicialmente pleiteado na exordial, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor.

Pois bem. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos decorrentes da má prestação de seus serviços.

Na espécie, restou incontroverso o extravio de bagagem dos autores, conforme Registros de Irregularidade de Bagagem de id. 268169766, de modo que houve a falha na prestação do serviço de transporte, da qual emerge o dever de indenizar.

No tocante ao montante fixado a título de dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, de acordo com a situação apresentada, cabível a majoração da indenização por dano moral para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para cada autor
, valor este que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A OITO HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM POR DEZ DIAS.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação do serviço e fixou indenização por danos morais. A recorrente sustenta a desproporcionalidade do montante arbitrado, diante dos transtornos experimentados e requer a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o quantum indenizatório fixado na sentença atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os danos experimentados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação do serviço decorre da relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o dever de indenizar pelos prejuízos causados ao passageiro.

O dano moral, nos casos de atraso excessivo de voo, ausência de assistência material e extravio de bagagem, configura-se in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

A fixação da indenização deve observar a extensão do dano, o caráter pedagógico da sanção e a capacidade econômica das partes, evitando enriquecimento sem causa.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em casos análogos, tem arbitrado valores superiores para compensar adequadamente os transtornos causados ao consumidor.

Considerando os precedentes jurisprudenciais, a majoração da indenização se revela mais adequada aos parâmetros desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso excessivo de voo, a ausência de assistência material e o extravio de bagagem configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral presumido.

O quantum indenizatório deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais para compensar adequadamente os transtornos suportados pelo passageiro.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0002435-36.2015.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, julgado em 25/05/2016, publicado no DJE 31/05/2016”.
(N.U 1010650-94.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPANHIAS AÉREAS - VIAJEM INTERNACIONAL -
EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE
– PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

1. A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

3. O dano moral em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), se mostra desproporcional ao dano sofrido, devendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.
(N.U 0013744-22.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, apenas para
majorar
o quantum indenizatório para o valor de 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025